Tribunal: TJBA
Processo: 8000956-18.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000956-18.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS AMILTON DOS SANTOS Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE ARATACA Advogado(s):MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, MARCONES SILVA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES A 2013-2015. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE (Nº 244/2024). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PRINCIPAL. DANO MORAL REFLEXO INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por ex-Secretário Municipal de Obras e Transporte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias e décimo terceiro salário relativos a 2013 a 2015, bem como de indenização por danos morais, formulados em face do Município de Arataca. O Autor invocou a Lei Municipal nº 244/2024 como fundamento de seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-Secretário Municipal faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário no período de 2013 a 2015, à luz da exigência de lei local específica; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 244/2024 pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência e fundamentar o pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça concedida ao Apelante deve ser mantida, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por provas robustas apresentadas pelo Município. A jurisprudência do STF (Tema 484 – RE nº 650.898/RS) reconhece a possibilidade de pagamento de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos, mas condiciona a concessão à existência de previsão em lei local específica. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), sendo vedada a concessão de vantagens remuneratórias sem lei autorizativa. A Lei Municipal nº 244/2024, editada apenas em 2024, não pode retroagir para gerar efeitos em período anterior (2013-2015), em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da anterioridade remuneratória. Não comprovada a existência de lei municipal vigente no período reclamado que autorizasse o pagamento das verbas, resta ausente o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). A inexistência de direito ao principal afasta o pedido de indenização por danos morais, pois a ausência de pagamento de verbas sem amparo legal não configura ilícito indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento de férias e décimo terceiro salário a Secretários Municipais depende de previsão em lei local específica. Lei municipal editada posteriormente ao período de exercício do cargo não pode retroagir para fundamentar direitos remuneratórios. A ausência de direito material ao principal impede a configuração de dano moral reflexo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 39, § 4º. CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 345, II; 373, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 650.898/RS, Tema 484, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000956-18.2018.8.05.0038, em que figuram como apelante CARLOS AMILTON DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ARATACA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .